Tribunal: TJBA
Processo: 0570051-39.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570051-39.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO E BAHIA

Advogado(s)
:
RUDI MEIRA CASSEL

ACORDÃO

APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DO CARGO DE ESCREVENTE DE CARTÓRIO. DESIGNAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO
DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. EXERCÍCIO DE FORMA HABITUAL. DESVIO
COMPROVADO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS, INCLUSIVE EM RELAÇÃO À GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE, SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA Nº 378 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso de Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA irresignado com a sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador (BA), nos autos da Ação Ordinária, tombada sob o nº 0570051-39.2015.8.05.0001, que julgou procedente a demanda condenando o réu ao pagamento do valor correspondente às diferenças dos vencimentos entre os cargos devidamente ocupados pelos substituídos e aqueles cujas funções foram indevidamente exercidas, conforme requisitado na vestibular, inclusive no que tange à indenização de transporte mensal, devida desde o início dos fatos constitutivos do desvio de função, conforme apontam os documentos colacionados.

Com efeito, cinge-se a questão dos autos em reconhecer o desvio de função de técnicos judiciários, que exercem atividades que são de atribuição do cargo de Oficial de Justiça, e em conseqüência disso, os efeitos financeiros decorrentes, como diferença salarial e pagamento da verba referente à Gratificação de Atividade Externa – GAE, sob a alegação de que o Tribunal de Justiça estaria descumprindo o artigo 256 da Lei de Organização Judiciária, artigo 13 da Lei nº 11.170/2008 e o artigo1º da Resolução nº 09/2013.

Neste contexto, urge salientar que é firme, na jurisprudência pátria, o entendimento no sentido de que o desempenho de atribuições de cargo distinto daquele formalmente ocupado pelo servidor púbico é prática irregular que, comprovada, gera o direito à percepção de diferenças remuneratórias, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Quanto ao direito à percepção da Gratificação de Atividade Externa – GAE, necessário esclarecer que o direito dos servidores à percepção da referida gratificação foi estabelecido pelo artigo 13 da Lei Estadual nº 11.170/2008, regulamentada pela Resolução nº 09/2013 do Tribunal Pleno, e após, pela Resolução nº 27/2017, sendo devida “aos servidores titulares do cargo de Oficial de Justiça Avaliador e aos Agentes de Proteção ao Menor, quando em exercício regular de cumprimento de mandados a atos processuais de natureza externa, na forma estabelecida pela legislação processual civil, penal, trabalhista e demais leis especiais”.

Quanto aos honorários de sucumbência, na há que se falar em sucumbência recíproca, tendo em vista que os pedidos do apelado, foram procedentes em sua integralidade, e acertadamente o juiz aplicou a condenação nos moldes do art. 85, §§2º, 3º, incisos I a V, 4º, inciso II e 5º, do CPC/15, ao qual mantenho.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0570051-39.2015.8.05.0001, originário da Comarca de Salvador (BA), apelante Estado da Bahia e apelado SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA – SINPOJUD.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto desta Relatora.